Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-31.2023.8.11.0024
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001086-31.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRIGIDA MARIA MAMORE - CPF: 594.719.721-91 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001086-31.2023.8.11.0024

Recorrente:
BRÍGIDA MARIA MAMORÉ

Recorrido:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

ementa

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – LTCAT – BASE DE CÁLCULO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA que prevê o pagamento sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos – RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. 201754741), que
julgou

improcedente
a pretensão autoral, sob o fundamento de que a autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em 30% sobre o
menor vencimento vigente no PCCS
(grau máximo), conforme previsto na legislação municipal aplicável, contudo, entendeu que deve o magistrado ficar restrito ao pedido contido na inicial, que foi do pagamento de 40% com base no vencimento-base da reclamante.

Em argumento recursal, a parte autora reforça os argumentos apresentados na inicial, aduzindo que teria direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o seu vencimento-base, bem como faria direito ao recebimento da diferença entre valores referente ao adicional de insalubridade recebido, no que tange ao período de abril/2022 a junho/2023.

Em contrarrazões, o ente municipal recorrido sustenta que o servidor público municipal de Chapada de Chapada dos Guimarães que exerce atividade considerada como insalubre pode receber o referido adicional no percentual máximo de 30% sobre o menor vencimento vigente no PCCS. Contudo, aduz que como o menor salário vigente no PCCS atualmente é de R$ 1.125,11, referente ao cargo de agente de serviços gerais, e não sendo permitido o pagamento de salário inferior ao mínimo, passou a usar como base de cálculo o salário mínimo.

Por fim, informou que utiliza o percentual de 40% com base no LTCAT realizado em abril de 2022, pugnando assim pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública do município demandado, exercendo a função de Agente de Combate às Endemias, informando que recebia adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, 40% (quarenta por cento) sobre o seu vencimento-base.

Aduz que no ano de 2022 foi realizada a emissão de novo laudo técnico das condições de ambiente de trabalho – LTCAT e que, embora tenha sido mantido o grau de insalubridade em 40% (quarenta por cento), passou o município a realizar o pagamento utilizando o salário-mínimo como base de cálculo, causando-lhe severos prejuízos financeiros, visto que passou a receber valor menor do que lhe seria efetivamente devido.

Assim, requer a procedência dos pedidos para que seja o requerido condenado ao pagamento do adicional de insalubridade nos termos do art. 78, da Lei Municipal n. 581/1991, ou nos termos do art. 9-A, §3º e incisos, da Lei n. 11.350/2006, com a utilização dos vencimentos como base de cálculo, bem como à condenação para o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade recebido no período de abril/2022 a junho/2023.

O MM. Juiz julgou
improcedente
a pretensão autoral, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Ora, tem-se uma previsão legal sobre a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade, bem como uma prova irrefutável de que a atividade desenvolvida pela demandante se enquadra, incontestavelmente, como sendo insalubre no grau máximo, o que leva a entender sobre a obrigatoriedade de tal gratificação.

(...)

Todavia, no que tange ao grau de insalubridade, é de se ver que o Município de Chapada dos Guimarães/MT por meio de sua legislação especifica, sendo a Lei Municipal nº 1.208/2006 que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos e reestrutura a Prefeitura em seu artigo 32, a qual já foi mencionada, é clara em determinar o percentual do adicional de 30% Máximo e 15% mínimo sob o menor vencimento vigente no PCCS o que já vem sendo aplicado desde a vigência da referida lei qual seja, desde o ano de 2006.

Dessa feita, impera-se o reconhecimento da desnecessidade de aplicação do direito de gratificação de adicional de insalubridade no grau máximo, como pleiteado junto a inicial, posto que a autora já recebe o mesmo em grau determinado na legislação vigente.”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que
a sentença recorrida
não
merece reparo.

Sobre o laudo do LTCAT, por óbvio, para ocorrer o pagamento do adicional de insalubridade, apesar de existirem os índices fixados na lei, com base ainda na NR 15 do Ministério do Trabalho, cada atividade deve passar efetivamente pela análise técnica de qual percentual deva ser aplicado, sendo que, no presente feito, a discussão cinge-se à base de cálculo que deve ser utilizada para a realização do pagamento, uma vez que em ambos os laudos arguidos pela recorrente concluíram pelo mesmo grau de insalubridade de 40% (quarenta por cento).

Com efeito, o recebimento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condiç
õ
es insalubres a que estão submetidos os servidores. Nesse sentido, sobre o seu pagamento, a Lei Municipal nº 581/1991, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos municipais, das autarquias e das fundações públicas do município de Chapada dos Guimarães, dispõe que:

Art. 78. Os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Art. 81. Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade,
serão observadas as situações específicas na legislação aplicável ao servidor público.
(grifei)

Já a Lei nº 11.350/2006 assevera que o cálculo do adicional de insalubridade será realizado nos termos da legislação específica que for aplicável ao servidor, quando submetido a vínculo de natureza distinta da CLT:

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime;

II -
nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.

(grifei)

Não há dúvidas que o regime a que se submete a recorrente não é aquele disposto no art. 192 da Consolidação das Leis de Trabalho, de forma que, sendo ocupante do cargo de servidora pública municipal, é regida por legislação específica.

No caso, a Lei Municipal nº 1.208/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos e Reestrutura a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, estabelece:

Art. 32.
Para as atividades funcionais consideradas como insalubres, perigosas e penosas, acima dos limites de tolerância, serão compensadas por adicional de 30% máximo e 15% mínimo
sob o menor vencimento vigente no PCCS
, devendo o grau de incidência ser apurado por meio de Laudo Técnico de Avaliação a ser expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Desse modo, embora a recorrente argumente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário base de sua categoria ou em seus vencimentos, é importante destacar que os servidores públicos do município de Chapada dos Guimarães-MT estão sujeitos ao regime jurídico-administrativo local, sendo regidos por lei própria que estabelece os parâmetros de recebimento de gratificações e adicionais, cabendo destaque que os agentes de combate a endemias foram incluídos no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos (PCCS) por meio da Lei Municipal nº 1.280/2007.

Assim, conforme estabelece a legislação municipal, a base de cálculo será determinada pelo menor salário vigente no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). No entanto, considerando que esse valor é inferior ao salário-mínimo atual, bem como a ilegalidade de pagamento de salário inferior ao mínimo, o valor do adicional foi ajustado de acordo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 97 DA LEI MUNICIPAL 1670/2012 – CÁLCULO DO VALOR DA INSALUBRIDADE EM PERCENTUAL COM BASE NO VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município.
Sentença reformada (TJ-MT – RI: 10160113020218110015, Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 08/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2023)
(grifei)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
BASE CÁLCULO SOBRE O VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 180, DA LEI N. 006/94
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 10024126420228110055 MT, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data de Julgamento: 16/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)
(grifei)

Ou seja, em relação à base de cálculo do adicional de insalubridade, a jurisprudência menciona que, em havendo disposição expressa em legislação local própria, deve esta ser aplicada para fins da sua realização, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário base do servidor
. (TJ-MT 10188401820208110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/04/2022)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS – LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL Nº 214, DE 23 DE JULHO DE 2001 C/C OS ANEXOS 8 E 14, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL – REFERÊNCIA DO VALOR DE MENOR PADRÃO DE VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF – RECURSO PROVIDO. 1
- Os servidores Municipais devem ser submetidos ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Sapezal
e não ao Regime Contratual da Consolidação das leis Trabalhistas ( CLT). 2 -
A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser aplicada conforme estipulado no artigo 86 da Lei Municipal de Sapezal nº 214/2001, qual prevê que o cálculo será efetuado com base no menor valor de vencimentos do quadro de servidores.
3 - Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). 4 - Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 00001478620128110078 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)
(grifei)

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – TÉCNICA DE ENFERMAGEM –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 14/2022
– NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO –
BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA

MUNICIPAL
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT – RI: 10044184820228110086, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data do Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023)
(grifei)

Por fim, conclui-se que a sentença prolatada em primeiro grau
deve ser mantida
, haja vista que a base de cálculo que passou a ser utilizada pelo município a partir de abril de 2022 está mais próxima daquela prevista na
Lei Municipal nº 1.208/2006
, sendo pago inclusive percentual maior do que o previsto nesta, embasado no LTCAT emitido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024